Tribunal: TJSP
Processo: 0008349-07.2014.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0008349-07.2014.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
MURILO MARTINS BRANDELLI, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008349-07.2014.8.26.0291/50000 -Voto no
2
Voto 22461
Embargos de Declaração n. 0008349-07.2014.8.26.0291/50000 - Jaboticabal
Embargante: MURILO MARTINS BRANDELLI
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo

Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
impugnado Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos
com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente
qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão,
analisou inteiramente o pedido.
Vistos,
MURILO
MARTINS
BRANDELLI
opõe
embargos
declaratórios ao Ven. Acórdão de fls. 182/185vo, que, por votação unânime,
deu provimento ao recurso do Ministério Público, para fixar a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor em 02 meses e 20
dias e para afastar a incidência do art. 44 do CP.
Sustenta o embargante, em síntese, que o Ven.
Acórdão, da lavra deste Relator, teria se mostrado omisso, contraditório e
obscuro. Afirma ser necessária a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, não podendo condenações futuras impedir o
beneficio. Assevera, ainda, não ser o caso da condenação à pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008349-07.2014.8.26.0291/50000 -Voto no
3
declaração, ora opostos, a fim de suprir as aparentes omissão, contradição
e obscuridade.
É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Data venia das ponderações do embargante, o Ven.
Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
Verifica-se, com efeito, à simples leitura da questão
ventilada pelo embargante, ser ela concernente ao mérito da decisão,
matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Conforme se vê do Ven. Acórdão, as questões ora
levantadas foram analisadas às fls.184vo e 185.
Não devem ser acolhidos os embargos com base em
suposta contradição, omissão ou obscuridade, se o texto do Acórdão
impugnado tiver, assim, analisado inteira e adequadamente o pedido.
Os embargos de declaração devem, com efeito, mesmo
quando interpostos com o fim de prequestionamento, obedecer aos
preceitos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, omissão, contradição ou de obscuridade.
É importante deixar consignado, pois, que o Ven.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008349-07.2014.8.26.0291/50000 -Voto no
4
Acórdão enfrentou e analisou as questões ora colocada pelo embargante às
fls.184vo e 185, não havendo que se cogitar, portanto, de omissão,
contradição ou obscuridade.
Inexistente, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, nada há para ser declarado nesta sede.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos em
favor de MURILO MARTINS BRANDELLI.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator